Tribunal: STF
Processo: ARE 1259211
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual manteve a sentença que acolhera os Embargos à Execução opostos pela União, ora recorrida, para reconhecer a ilegitimidade ativa da exequente, extinguindo a execução com resolução de mérito (fls. 18-19, Vol. 7).
    Opostos embargos de declaração (fls. 22-27, Vol. 7), foram rejeitados (fl. 45, Vol. 7).
    No apelo extremo (fl. 48, Vol. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, XXXVI e LXX, “b”, da Constituição, pois (a) “os comandos mandamentais advindos de uma sentença mandamental coletiva abarcam a totalidade dos integrantes da categoria substituída, abrangente, na espécie, de policiais militares e seus pensionistas, daí decorrendo a desnecessidade de apresentação da relação nominal dos substituídos; autorização expressa destes; ou mesmo da filiação ao ente impetrante antes do ajuizamento da ação mandamental.” (fl. 8, Vol. 8); e (b) a matéria debatida nos persentes autos já foi objeto de discussão por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 499 da repercussão geral e na Súmula 629/STF.
    O recurso extraordinário foi inadmitido na origem aos argumentos de que (a) inexiste ofensa direta à Constituição federal; (b) incidem, na hipótese, as Súmulas 282/STF e 279/STF; e (c) aplica-se, ao caso, o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 660 da repercussão geral (fls. 45-48, Vol. 10).
    No Agravo (fls. 1-19, Vol. 11), a parte recorrente refutou todos os argumentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o juízo de origem, com base no conteúdo fático-probatório constante dos autos, manteve a sentença que extinguiu a execução, com resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa da exequente. O acórdão encontra-se assim ementado (fls. 18-19, Vol. 7):
    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLANTAÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL. PENSIONISTA DE MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. ROL DE ASSOCIADOS. CLASSE DOS OFICIAIS MILITARES. PENSIONISTA DE PRAÇA. I. A demanda consiste em embargos à execução individual (processo principal nº 0004438-41.2016.4.02.5101, suspenso até julgamento final dos presentes embargos à execução), promovida por pensionista de Policial Militar do Antigo Distrito Federal - cujo benefício se iniciou em 12.12.1981 -, em face da União Federal, objetivando o cumprimento das obrigações de fazer e de dar constantes do título formado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 2005.51.01.016159-0, impetrado em 12.08.2005 e no qual foi reconhecido o direito à extensão da Vantagem Pecuniária Especial - VPE aos servidores inativos e pensionistas integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do antigo Distrito Federal, retroativamente à data da impetração do mandamus, em razão da vinculação jurídica estabelecida pela Lei nº 10.486/2002, nos termos do acórdão proferido pela Terceira Seção do C. STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência n.º 1.121.981/RJ (DJe 20.06.2013). II. O Magistrado a quo julgou procedentes os embargos à execução, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC em vigor, para o fim de extinguir a execução embargada em face da ilegitimidade ativa da parte exequente. III. O fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação NÃO LEVA à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada integralmente. No caso da Associação, a coisa julgada alcança os associados e não os "associáveis". Associação não representa a categoria por isso foge do espírito associativista. Hoje, conforme pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, descabe autorização para o ajuizamento de mandado de segurança coletivo, mas, por outro lado, só são alcançados pela coisa julgada formada na ação coletiva os associados, e como há a limitação, eles precisam ser enumerados na petição inicial de tal ação coletiva. IV. Por se tratar a presente demanda uma execução de título judicial formado em Mandado de Segurança Coletivo, enquadram-se como beneficiários - estando legitimados a executar o julgado – todos aqueles que se encontravam associados à Associação Impetrante à data da impetração, por ela enumerados na petição inicial, pouco importando se foi ou não juntada aos autos prova de sua autorização para o ajuizamento da demanda. V. A Associação-Impetrante do Mandado de Segurança Coletivo n.º 2005.51.01.016159-0 (Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ) constitui, de acordo com o art. 1º de seu Estatuto, "uma entidade de classe de âmbito estadual representativa dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, inclusive dos de vínculo federal pré-existente", dentre cujos objetivos é "I. Defender os interesses dos oficiais militares estaduais e pugnar por medidas acautelatórias de seus direitos, representando-os, inclusive, quando cabível e expressamente autorizada, em conformidade com o inciso XXI do art. 5º da Constituição Federal" (art. 11), admitindo em seu quadro social, como sócios contribuintes, as pensionistas de oficiais militares estaduais (art. 13, §4º). Assim, percebe-se que a AME/RJ, no bojo do referido Mandado de Segurança Coletivo, ao defender o direito de seus associados, não atuou na defesa dos interesses das duas classes em que distribuídos os militares no âmbito da PM e do CBM do Estado do Rio de Janeiro (Oficiais e Praças - art. 14, da Lei Estadual n.º 443/81), mas tão somente os Oficiais Militares Estaduais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, provenientes do antigo Distrito Federal e respectivos pensionistas. VI. No caso concreto, embora a(s) Exequente(s) seja(m) pensionista(s) de Policial Militar do Antigo Distrito Federal, o cargo ocupado pelo instituidor do benefício era Terceiro Sargento, ou seja, pertencente(s) à classe dos Praças, e não à classe dos Oficiais Militares e em cuja defesa atua a AME/RJ, nos termos de seu estatuto social. VII. Apelação desprovida.”
    Verifica-se, desse modo, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Além disso, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    No mesmo sentido, veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA ATINENTE AOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULAS 279 E 283 /STF. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem, no tocante aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual. 2. Incidência, de mais a mais, das Súmulas 279 e 283/STF. 3. Agravo regimental desprovido.” (AI 791.023-AgR, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 14/2/2011)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente